Tribunal: TJDFT
Processo: 0749980-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO. VEÍCULO. INSTRUMENTO DE TRABALHO DO DEVEDOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. IMPENHORABILIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 833, inciso V, do CPC, são impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado.
2. Na espécie, não se extrai, da análise detida dos autos, que o automóvel constrito na origem consubstancie instrumento de trabalho do devedor, ora agravante, o qual desempenharia a profissão de engenheiro civil. É que, para tanto, afigura-se insuficiente a simples apresentação de fotografias do veículo com a carroceria carregada de materiais de construção.
3. Não bastasse, o devedor, ora recorrente, possui outros 3 (três) veículos registrados em seu nome, conforme extrato de pesquisa por meio do sistema Renajud apresentada aos autos de origem.
4. Nesse cenário, se não evidenciado, pelo devedor, que o veículo constrito no feito executivo de origem configura seu instrumento de trabalho, não há falar em levantamento da penhora com fundamento no art. 833, inciso V, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.